Tribunal: TJBA
Processo: 0532022-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0532022-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS HUMBERTO RAMOS LAUTON

Advogado(s)
:
NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR, LEVY MENEZES MOSCOVITS, ALINE BATISTA MOSCOVITS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL).
Réu condenado a uma pena de 05 anos de 04 meses de reclusão, em regime fechado, e 300 dias-multa. RECURSO INTERPOSTO BUSCA ABSOLVIÇÃO por ausência de dolo. Não cabimento.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.

-
Em relação a materialidade e autoria delitiva em relação ao crime de Apropriação indébita, os elementos constantes nos autos não deixam nenhuma dúvida de ter sido o Apelante o responsável pelos fatos narrados na peça acusatória.

- A versão da defesa é, contudo, inverossímil, pois não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de dar apoio aos seus argumentos. Ao contrário, o que salta dos autos é o levantamento, através de guia de retirada, por parte do Réu, de valores depositados em juízo, sem comprovação do repasse dos mencionados valores levantados para quem de direito era, ou seja, para a vítima.

- Desta forma, tendo comprovação no conjunto probatório contido nos autos de que o Réu inverteu a posse da coisa e, por ato voluntário, dela dispôs como se proprietário fosse – tanto que os valores depositados foram retirados diretamente pelo Réu sem o devido repasse para a vítima - se valendo da facilidade e da confiança depositada, em razão da atividade advocatícia, resta demonstrado que o mesmo agiu com o dolo exigido do artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, desta forma, não há o que se falar em absolvição por falta de prova ou ausência de dolo, motivo pelo qual a condenação do Réu em relação ao crime de Apropriação Indébita deve ser mantida.

- A
análise das circunstâncias judiciais está dentro de um critério de discricionariedade do Magistrado, que, de acordo com o caso concreto, poderá valorar algumas circunstâncias judiciais de forma mais grave do que outras, tendo, no presente caso, o Juízo
a quo
fixado a pena-base em respeito a razoabilidade e legalidade, já que considerou estritamente os mandamentos previstos no artigo 59 do Código Penal.

-
Assim, no caso em apreço, deve ser mantida a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo Juízo sentenciante, por estar dentro de um critério jurídico escorreito, não havendo qualquer vício ou teratologia capaz de modificar a pena-base imposta ao Apelante.

- N
ão merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação da atenuante da confissão.

- E
xtrai-se do interrogatório do Réu, que o fato dele não ter entregue os valores devido à vítima, se deu exclusivamente pela da recusa desta última. Assim, Incabível aplicação da atenuante da confissão, na medida em que o Apelante negou o dolo da conduta delitiva.

-
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. Precedente STJ.

RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0532022-75.2019.8.05.0001
, da 6ª Vara Crime da Comarca de Salvador – Bahia, sendo Apelante
CARLOS HUMBERTO RAMOS LAUTON
Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

E o fazem pelas razões a seguir: